Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000823-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO
RECORRIDOS: SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO, MILTON ALVES DAMACENO E WESLEY JOSÉ FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68380969) interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 45259490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE PENHORA – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278.
No caso dos autos, o Agravante deveria ter alegado a nulidade da penhora na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas irresignação em relação ao valor da dívida. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta.
Do mesmo modo, em relação ao cálculo, tem-se que este já foi homologado e mantido por esta Corte, eis que realizado no limite dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000823-76.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/04/2020, p. 08/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO (id 46607965), decidiu-se, in verbis (id 51853978-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO – DECISÃO COLEGIADA NULA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 144, inciso IV, do CPC, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.
Na hipótese, é nulo o acórdão objeto da embargabilidade, eis que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, embora impedido, por equívoco participou do julgamento”. (id 51853978 - p. 2)
Os Declaratórios id 53157996, propostos por SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO E OUTROS, foram acolhidos no acórdão de 56580999, cuja ementa transcreve-se abaixo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO – DECISÃO COLEGIADA NULA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 144, inciso IV, do CPC, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.
Na hipótese, é nulo o acórdão objeto da embargabilidade, eis que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, embora impedido, por equívoco participou do julgamento”. (id 51853978 - p. 2)
Posteriormente, corrigiu-se erro material na publicação do acima mencionado aresto, para constar, verbis (id 60817972):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS – VÍCIO SANÁVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na hipótese, assiste razão aos Embargantes, pois mais uma vez há erro na publicação do acórdão onde não constou que o Des. Sebastião de Moraes Filho transferiu a presidência da Câmara e deixou a sessão, por ser parte e impedido de votar. Erro material sanado”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 24557-72.2005.811.0041, movido por SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e OUTROS, deixou de acolher o pleito de impugnação de cálculos.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto teria sido omisso em razão de não ter decidido sobre: 1) a arguição de nulidade da penhora e sua exclusão, em razão da impenhorabilidade absoluta do bem do cônjuge; 2) o legítimo impedimento da inventariante VERA LUCIA FERREIRA BASSIT.
Suscita afronta ao artigo 263, VI, do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), e ao artigo 278, parágrafo único, do CPC, porquanto no regime de casamento com comunhão universal de bens não se comunicam as obrigações decorrentes de ato ilícito, de modo que tal nulidade pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão.
Argui ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, uma vez que deve ser considerado, para fins de aplicação da lei, a data do ato ilícito, de modo que este ocorreu em 2000, ano que vigia o então Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), cuja redação do artigo 263, VI, estabelecia que eram excluídos da comunhão universal de bens as obrigações provenientes de atos ilícitos.
A suposta contrariedade ao artigo 494, I, do CPC, está amparada na assertiva de que “não admitir a correção de erro material, alegável também a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, representa negar o direito da parte de cumprir obrigação tal como ficou decidido em sentença transitada em julgado ou fazer que esse direito seja exacerbado ao ponto de se admitir juros compostos”. (id 68380969 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 68449465) e preparado (id 68446987).
Sem contrarrazões, conforme id 73678969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado: 1) a arguição de nulidade da penhora e sua exclusão, em razão da impenhorabilidade absoluta do bem do cônjuge; 2) o legítimo impedimento da inventariante VERA LUCIA FERREIRA BASSIT.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, como dito anteriormente, se a parte executada foi devidamente intimada da decisão que deferiu a penhora em 28/01/2013, e não se pronunciou acerca da nulidade, está precluso o seu direito, não havendo que falar em anulação ou exclusão da penhora.
Ainda que assim não fosse, constata-se que a sentença condenatória foi proferida em 2005, ou seja, já na vigência do Código Civil atual, o qual, em seu art. 1.668, somente excluiu da comunhão universal de bens:
I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;
III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;
IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;
V - os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.
Assim, tem-se que o novo Código Civil não contemplou a regra descrita no art. 263, inciso VI, do Código Civil anterior, a qual excluía da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, razão pela qual deve ser mantida decisão de primeiro grau”. (id 36040465 - p. 5-6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que no regime de casamento com comunhão universal de bens não se comunicam as obrigações decorrentes de ato ilícito, de modo que tal nulidade pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão
No acórdão impugnado ficou consignado que competia à parte interessada arguir a impenhorabilidade do bem na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos, o que ocasionou a sua preclusão.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública.
2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial.
4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014).
5. Recurso Especial provido”. (REsp 1800272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 29/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 263, VI, do CC/16, e ao artigo 278, parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da suposta violação ao artigo 6o da LINDB – Norma de cunho eminentemente constitucional
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorrogam no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao art. 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ.
(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da LINDB possui cunho eminentemente constitucional, pois consiste em mera reprodução do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre nesse ponto, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 494, I, do CPC, está amparada na assertiva de que “não admitir a correção de erro material, alegável também a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, representa negar o direito da parte de cumprir obrigação tal como ficou decidido em sentença transitada em julgado ou fazer que esse direito seja exacerbado ao ponto de se admitir juros compostos”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “em relação ao cálculo, estes já foram homologados e mantidos por esta Corte que entendeu realizados nos limites dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil. Ademais, se fosse possível a análise da referida questão, competia ao Agravante trazer argumentos capazes de evidenciar o excesso de execução e não apenas fazer afirmações genéricas”. (id 36040465 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o erro material eventualmente existente nos cálculos da execução pode ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
2. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias e analisar a inexistência de erro material dos cálculos apresentados, seria necessário a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1507498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.